Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-87.2023.8.11.0028
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE INTERNET. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. PEDIDO DE ESTORNO NÃO ATENDIDO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO EXCLUSIVO DOS AUTORES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Trata-se de Ação de Repetição de indébito c/c danos morais com a qual os reclamantes objetivaram a restituição em dobro de valor pago em duplicidade referente a fatura de serviços de internet, além de danos morais.
2. A pretensão dos autores foi julgada parcialmente procedente, determinando-se a devolução do valor de R$ 487,12 (quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), na forma simples, além de indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais.
3. Irresignação dos consumidores, que objetivam a majoração do valor fixado por danos morais.
4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSENCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A ausência do reembolso dos valores pagos em duplicidade, mesmo depois de reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.(N.U 1060069-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023 – Dano moral fixado em R$3.000,00 reais)
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000299-87.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA APARECIDA VIEIRA - CPF: 038.327.391-90 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA MARIANO - CPF: 013.995.201-21 (RECORRENTE), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0004-04 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023